Tribunal: TJSP
Processo: 2276998-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276998-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
paciente ELIEL MACHADO LOPES e Impetrante CARLOS ROBERTO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
2
Habeas Corpus no 2276998-93.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Venceslau
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.342
Habeas Corpus
Associação para o tráfico de drogas

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar

Alegações de ausência de fundamentação da decisão
objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem
como da ocorrência de excesso de prazo na instrução
criminal
Inadmissibilidade
Decretação da prisão
preventiva, máxime para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade in concreto do delito de
associação para o tráfico interestadual e contumaz de
quantidades elevadas de drogas ilícitas em pelo menos
três
cidades
da
região
de
Presidente
Prudente

Irrelevantes
primariedade
e
bons
antecedentes
-
Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011,
mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso
II, do mesmo Código. Ação penal, ademais, que apresenta
certa complexidade, uma vez que possui seis réus em seu
polo passivo, nos autos da qual também se fez necessária
a expedição de cartas precatórias, a justificar maior lapso
temporal para a finalização da instrução criminal, sem
vulneração do princípio da razoabilidade. Desídia do Juízo
não demonstrada. Hipótese, de resto, em que não se
vislumbra demonstração de ser o réu o único responsável
por filhos menores de 12 anos. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Carlos Roberto de Souza, com pedido de liminar, em prol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
3
Eliel Machado, preso em caráter preventivo pelo suposto cometimento
do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Venceslau, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de
justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja porque foi
levada a efeito por decisão destituída de fundamentação idônea; seja
porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; seja porque o
paciente é primário, com bons antecedentes e possuidor de residência
física, seja porque ele faz jus à prisão domiciliar, pois é pai de filhos
menores de 12 anos de idade, seja porque ocorre excesso de prazo na
instrução criminal, pois o paciente se encontra preso há 240 dias.
Por isso, requer a concessão da ordem para
relaxar ou revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, ou outorgar prisão domiciliar
ao paciente.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Marcelo Gordo, no impedimento ocasional deste relator,
e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária apontada como
coatora, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação
da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
4
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da
custódia cautelar, a despeito da ausência de justa causa e da ocorrência
de excesso de prazo na formação da culpa, a afetar, em tese, sua
liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional,
pelos artigos 647 e 648, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, entre os dias 19 de
abril e 20 de julho de 2020, bem como em período anterior
indeterminado, em horários e locais diversos, especialmente nas cidades
e Comarcas de Presidente Prudente, Presidente Venceslau Presidente
Epitácio, Ponta Porã-MS e Dourados-MS, o paciente Eliel Machado Lopes
e os corréus ELISEU BENITES DA ROCHA (vulgo “Bigode”, “Zeu” ou
“Lizeu”), BRENDA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO NUNES FERREIRA
(vulgo “Peter”, “Lanche do Peter” ou “Peter Lanche A”) RAFAEL STEFANO
GOMES RODRIGUES (vulgo “P. Rã-MS”, “Tio Emmanuel” ou “Jonas”) e
LETÍCIA APARECIDA DA SILVA (vulgo “Lê”) associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, tráfico de entorpecentes.
Consta, ainda, que entre os dias 19 e 20 de
abril de 2020, em horário e local incertos, mas nas cidades e Comarcas
de Ponta Porã-MS, Presidente Prudente e Presidente Venceslau, os
corréus RAFAEL STEFANO GOMES RODRIGUES (vulgo “P. Rã -MS”, “Tio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
5
Emmanuel” ou “Jonas”) e MARCELO NUNES FERREIRA (vulgo “Peter”,
“Lanche do Peter” ou “Peter Lanche A”), em associação com o paciente e
a denunciada Brenda dos Santos Araújo forneceram e transportaram 01
(um) invólucro contendo a substância entorpecente popularmente
conhecida por “cocaína”, com peso líquido aproximado de 0,540 g.
(quinhentos e quarenta gramas), além de 22 (vinte e dois) invólucros
contendo a substância entorpecente popularmente conhecida por
“maconha”, com peso líquido aproximado de 10.510 kg. (dez quilos e
quinhentos e dez gramas) e 06 (seis) invólucros contendo a substância
entorpecente popularmente conhecida por “skank”, com peso líquido
aproximado de 1.280 kg. (um quilo e duzentos e oitenta gramas), para
fins de mercancia, entre estados da federação.
Segundo ainda emerge dos autos, elucidou-se
que o corréu ELISEU BENITES DA ROCHA era o principal fornecedor de
drogas ao corréu Rafael Stefano, referindo-se a este na interceptação
telefônica como “Jonas”. Ulteriormente, o entorpecente tinha como
destino a cidade de Presidente Prudente, com livre comercialização e
distribuição por Rafael Stefano e Marcelo Ferreira Nunes.
Incumbia a ELISEU BENITES DA ROCHA o
fornecimento de entorpecentes a Rafael Stefano para revenda na região
de Presidente Prudente. Em diversos diálogos interceptados, Eliseu
passou a negociar entorpecentes com Rafael Stefano, chamando-o de
Jonas, tudo como forma de omitir a real identidade daquele. Por razoável
período, mantiveram contato telefônico quase que diário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
6
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do
gravíssimo crime de associação para o tráfico de drogas entre estados da
federação.
De outro vértice, também o periculum in mora
ou periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o douto Magistrado a quo houve
por bem decretar a preventiva do paciente, máxime para a garantia da
ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do delito de
associação para o tráfico interestadual e contumaz de quantidades
elevadas de drogas ilícitas em pelo menos três cidades da região -
Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Presidente Epitácio -, além
de Ponta Porã e Dourados no Estado do Mato Grosso do Sul, de modo
que a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita
consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal
e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta
Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por
inadequação, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas
no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei
no 12.403/2011.
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
7
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação
do paciente no ergástulo, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em
flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art.
5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta
Constitucional de 1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a "admissão
e aceitação constitucional da prisão cautelar tem por
fundamento
a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba
por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar
e o princípio da presunção de inocência", consoante o
pertinente escólio do Prof. Fábio Ramazzini Bechara.1
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da
prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de associação para o
tráfico de drogas, na espécie, evidenciada pelas circunstâncias em que
foi perpetrado, basta para justificar a segregação cautelar para o
resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes até mesmo
1 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
8
primariedade e os bons antecedentes do agente, atributos que devem
ser esperados de todo e qualquer cidadão.2
Por outro lado, não comporta acolhida a
alegação de excesso de prazo na formação da culpa. É que conquanto o
paciente esteja preso cautelarmente, desde o dia 19 de agosto de 2020,3
sem que a instrução criminal tenha chegado ao ocaso, não se pode
perder de vista que se trata de ação penal marcada por certa
complexidade, com seis acusados em seu polo passivo, em cujos autos
se fez necessária a expedição de cartas precatórias, demandando,
naturalmente, um lapso de tempo mais dilargado do curso da instrução
criminal, a justificar a alegada delonga processual, observando-se,
também, que o MM. Juiz vem adotando as providências necessárias para
a regular tramitação do processo, não se vislumbrando, assim, qualquer
prova acerca da ocorrência de desídia de sua parte.
Aliás, é sabido e consabido que a só
extrapolação da somatória dos prazos processuais não constitui razão
bastante para entender-se verificado o excesso de prazo configurador do
constrangimento ilegal reparável pelo habeas corpus, cabendo verificar
as peculiaridades do caso concreto, de modo que, não se vislumbrando
desídia por parte do Magistrado a quo na condução da ação penal e nem
violação do princípio da razoabilidade, estar-se-á longe de ver-se
configurada a excedência prazal na formação da culpa.
2 - TJSP 3a C. j. 25.5.1992 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.1992
Rel. Des. Celso Limongi, "in" RT 687/278.
3 - p. 978/980 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
9
De mais a mais, vale enfatizar que a somatória
dos prazos, fruto de construção jurisprudencial, não se caracteriza como
peremptória e fatal, devendo ser analisada, caso a caso, à luz do
princípio da razoabilidade.
Importa lembrar, a propósito, que já se decidiu
que "O prazo para ultimar a instrução, no processo-crime, é um
parâmetro a sinalizar o tempo razoável de duração do curso da
ação penal. Não é um lapso peremptório e fatal, cuja
superação venha a gerar automática liberação do encarcerado.
Há outros valores a serem considerados e eles podem
justificar a preservação da custódia do paciente."4
Não bastasse isso, impende considerar que a
Lei no 11.343/06 instituiu procedimento específico para a apuração do
crime de tráfico de substâncias entorpecentes, com diversos prazos, os
quais, uma vez somados, permitem observar que somente na etapa
antecedente ao recebimento da denúncia apresentam-se bem mais
alargados que no procedimento antigo. Assim é que o prazo para a
conclusão do inquérito policial é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias
(art. 51, caput); para o oferecimento da denúncia o Promotor de Justiça
dispõe de 10 dias (art. 54); para a notificação do acusado para
apresentar defesa prévia, embora silente o legislador, razoável o prazo
de 05 dias; para o oferecimento da defesa prévia o réu dispõe de 10 dias
(art. 55); para decisão sobre a prévia ao juiz é outorgado o prazo de 05
4 - H.C. no 350.354/9, 11a Câmara do TACrimSP, Rel. Juiz Renato Nalini, j. 08.11.1999, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 25.11.1999, p.75-76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276998-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.342
10
dias (art. 55, § 4o); para determinação pelo juiz de diligências, exames,
perícias seguem-se mais 10 dias (art. 55, § 5o).
Verifica-se
que,
somente
nessa
etapa
preliminar, os prazos procedimentais, considerados singelamente,
chegam à casa dos 70 dias.
Por fim, não se vislumbra nos presentes autos
qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos
cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, razão pela qual
é incabível a prisão domiciliar, sobretudo porque o foto de ser ele o
“mantenedor do lar”, por si só, não lhe dá direito à obtenção da benesse
perseguida.
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acena o ilustre impetrante, exsurge inarredável a
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator